Tribunal: TJSP
Processo: 1500946-30.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto qualificado – suficiência de provas – condenação mantida
Corrupção de menores – suficiência de provas – crime formal – Súmula 500 do STJ – condenação mantida
Reconhecimento do concurso formal de crimes
Furto noturno – local desabitado – afastamento da majorante
Taxa judiciária – exclusão – réu presumivelmente pobre